Tribunal: TJDFT
Processo: 0742311-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Câmara Cível Autos no 0742311-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradores da Quadra AC 404 Santa Maria Sul - DF Impetrado: Secretário do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança coletivo, com requerimento de tutela liminar, impetrado pela Associação Solidária das Famílias Quilombolas Moradores da Quadra AC 404 Santa Maria Sul - DF contra ato atribuído ao Secretário do Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Por meio da decisão referida no Id. 31845141 foi indeferida a petição inicial, nos termos do art. 10, da Lei no 12.016/2009, diante da inadequação da via eleita. A impetrante interpôs agravo interno contra a aludida decisão (Id. 32711249), recurso que teve provimento negado pela Egrégia 2a Câmara Cível (Id. 36449060). Em seguida, a entidade manejou embargos de declaração (Id. 36842531), recurso que também teve provimento negado pelo mencionado Órgão Fracionário (Id. 39522315). A entidade impetrante, então, interpôs recurso ordinário (Id. 40934312), sendo certo que o Eminente Relator, Ministro Gurgel de Faria, negou provimento ao recurso (Id. 45199969), tendo sido certificado o trânsito em julgado da decisão aludida aos 24 de março de 2023 (Id. 45199969). Os autos, então, retornaram a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 45199969) e foram remetidos ao órgão julgador por meio da Coordenadoria de Recursos Constitucionais (Id. 45199970), com a subsequente conclusão a este Relator (Id. 45344341). Assim, diante do exaurimento da atividade jurisdicional relativa ao presente mandado de segurança e operada a preclusão em relação à decisão promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário interposto pela impetrante, à zelosa Secretaria da 2a Câmara Cível para que promova o arquivamento dos autos. Publique-se. Brasília–DF, 19 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator